Tribunal: TJSP
Processo: 2042481-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer - Decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o réu proceda ao imediato conserto do telhado e reparação dos danos na residência da autora - Manutenção – Cabimento - Ausência, por ora, dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Inexistindo prova inequívoca sobre a verossimilhança dos fatos alegados na petição

Ementa:
Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer - Decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o réu proceda ao imediato conserto do telhado e reparação dos danos na residência da autora - Manutenção – Cabimento - Ausência, por ora, dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Inexistindo prova inequívoca sobre a verossimilhança dos fatos alegados na petição inicial, o indeferimento da tutela de urgência pretendida é medida de rigor.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000568011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042481-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IVETE
MINGOTTI, é agravado CONDOMÍNIO E EDIFÍCIO DEBIEUX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza, que declarará voto.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.820
Agravo de Instrumento no 2042481-46.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santana
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Ação Cível no 1015752-31.2019.8.26.0001
Agravante: Ivete Mingotti
Agravado: Condomínio Edifício Debieux
r
EMENTA: Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer -
Decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em
determinar que o réu proceda ao imediato conserto do telhado e
reparação dos danos na residência da autora - Manutenção
Cabimento - Ausência, por ora, dos requisitos constantes no art.
300,
do
CPC
-
Inexistindo prova inequívoca sobre a
verossimilhança dos fatos alegados na petição inicial, o
indeferimento da tutela de urgência pretendida é medida de rigor.
Recurso da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de
parte da r. decisão copiada às fls. 141, proferida nos autos da ação de
obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização, proposta por Ivete
Mingotti em face de “Condomínio Edifício Dubieux”, que indeferiu a
liminar pleiteada na exordial.
Requereu a autora, em síntese, a concessão de antecipação
da tutela recursal e a reforma do "decisum" para que o réu seja obrigado a
realizar o conserto no telhado do prédio, bem como reparar os danos
causados em seu apartamento.
Recebido no efeito devolutivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta às fls. 155/157.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que o imóvel da autora,
localizado no condomínio réu, sofreu infiltrações e rachaduras em
decorrência de problemas no telhado do edifício, a causar insalubridade e
risco.
Afirmou que o réu ignorou suas solicitações para que
fossem reparados os danos, ao que proposta a demanda de obrigação de
fazer para conserto do telhado e reparação dos danos no apartamento da
autora.
Em sede de tutela provisória de urgência requereu a
realização imediata da obra no telhado e em seu imóvel.
Após apresentação de contestação pelo condomínio
agravado, o digno Magistrado da causa indeferiu a tutela de urgência ao
fundamento de que necessária “prova técnica e considerando a afirmação
do réu de que o telhado já foi consertado, fato corroborado com
documentos”.
E com acerto, porquanto inexistem nos autos elementos
suficientes para concessão da liminar, na medida em que o réu afirmou já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ter realizado o conserto do telhado, com juntada de nota fiscal de serviços
emitida em 26.03.2019, na qual especificada a troca de telhas e
impermeabilização das calhas (fls. 140).
Sendo assim, verifica-se ausência de elementos suficientes
para deferimento do pedido antecipatório.
Mas nada impede que no decorrer da lide, uma vez surgidos
elementos e indícios suficientes ao atendimento das pretensões da
recorrente, que o Juízo da causa reexamine a situação e a possibilidade de
reforma da decisão combatida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28929
Agravo de Instrumento no 2042481-46.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: IVETE MINGOTTI
Agravado: CONDOMÍNIO E EDIFÍCIO DEBIEUX
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente
divirjo de suas conclusões, que resultaram em negar provimento ao recurso, para
dar-lhe provimento, concedendo a tutela provisória requerida.
O I. Relator entendeu que os pressupostos legais para concessão da
tutela de urgência não estão presentes, indeferindo-a.
Em essência, penso diferente.
A tutela provisória de urgência possui dois pressupostos para sua
concessão: perigo da demora e a probabilidade do direito.
Diferente do que foi apontado pelo I. Relator, a concessão da tutela
não está condicionada à “prova inequívoca do direito”. Se fosse necessária
tamanha certeza, o instituto restaria por esvaziado ante a dificuldade em
assegurar, antes da instrução processual, essa convicção quanto ao direito da
parte.
Justamente por isso que o instituto prevê probabilidade do direito.
Exige-se, pois, provas indiciárias da verossimilhança da narrativa da parte,
conferindo ao Magistrado relativa segurança de que o direito está na esfera do
possível. É a conhecida cognição sumária ou perfunctória. Tudo se resolve na
superfície, deixando o exame aprofundando ao final do processo, onde se profere
sentença embasada em cognição exauriente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dito isso, creio que a agravante logrou êxito em demonstrar
probabilidade de seu direito. Na inicial, apresentou laudo de vistoria
confeccionado por meio de assessoria da I. Defensoria Pública (fls. 46/62 da
origem), no qual constam registros dos danos no imóvel da agravante
(principalmente, mas não só, infiltrações) e o indícios de nexo de causalidade
entre aqueles e as deterioradas telhas do edifício. Esse documento é suficiente
para endossar a tese da autora.
Nem mesmo a contestação apresentada pelo agravado foi capaz de
ilidir, por ora, a tese da autora. O agravado diz, e prova, que foi contratado e
executado serviços de reparo nas telhas (fls. 116/122 da origem), de modo que
não mais subsiste o problema relatado pela agravante. Todavia, o laudo
apresentado na inicial foi confeccionado após os serviços prestados,
indicando que mesmo com os reparos, os problemas persistem.
Naturalmente, o perigo da demora não encontra dificuldades em ser
reconhecido. As infiltrações, conforme relatado pela agravante e pelo laudo de
vistoria, causam odores insuportáveis no seu ambiente residencial e estimula a
proliferação de insetos e roedores no local. Essa situação de instabilidade
repugnante deve ser imediatamente reparada, pois expõe a agravante a extrema
vulnerabilidade social e sanitária.
Por fim, rememoro, caso se olvide, que os riscos do deferimento da
tutela correm às custas da beneficiária agravante, no caso. Daí que eventual
reversão da convicção ora adotada ao término do processo será resolvida em
perdas e danos, demonstrando que, além da presença dos pressupostos legais, a
tutela não causará prejuízos ao agravado.
Destarte, divirjo do I. Relator para DAR PROVIMENTO ao
agravo, reformando a r. Decisão a fim de CONCEDER a tutela provisória de
urgência pleiteada, determinando que o agravado providencie o reparo do telhado
do edifício onde reside a agravante, a fim de cessarem as infiltrações no imóvel
da mesma, no prazo de quinze dias, sob a pena de multa diária de quinhentos
reais.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
119649CC
5
7
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
B496DC3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2042481-46.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.